Tribunal: TJDFT
Processo: 0741304-60.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO. DIALETICIDADE OBSERVADA. REJEIÇÃO. VALOR DA CAUSA. RETIFICAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇO EM SHOPPING CENTER. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LIVRE PACTUAÇÃO. ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUTONOMIA DA VONTADE. PREVALÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da r. sentença impugnada, não há falar em inadmissibilidade do recurso ancorada em violação ao princípio da dialeticidade.
2. A ação revisional de aluguel independe do fundamento legal para atrair o procedimento especial previsto na Lei Federal n. 8.245/91, e o valor da causa deve ser fixado à luz do regramento específico (art. 58, inc. III).
3. No contrato de locação entre lojistas e empreendedores de shopping center, as partes possuem ampla liberdade de pactuação (art. 54 da Lei n. 8.245/91).
4. Na hipótese, a relação locatícia entabulada entre as partes litigantes possui natureza paritária, não havendo elementos concretos que demonstrem situação excepcional que justifique qualquer ingerência do Poder Judiciário.
5. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.